Tribunal: TJBA
Processo: 8036006-20.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036006-20.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BENEDITA ANDRADE FERREIRA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÕES PRELIMINARES REJEITADAS. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ÍNDICES. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE CONFIGURADO. PARCIAL ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado da Bahia contra execução individual movida por Benedita Andrade Ferreira, com fundamento em mandado de segurança individual no qual foi reconhecido o direito à paridade com o Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de 40 horas, com efeitos patrimoniais a partir da impetração (outubro/2021). A exequente apresentou planilha com valor atualizado em R$ 125.731,83. O Estado alegou excesso de execução, inclusão indevida de parcelas e incorreções nos critérios de cálculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar a competência do juízo da execução; (ii) definir se a execução individual depende de liquidação prévia ou está suspensa por ação coletiva correlata; (iii) reconhecer a legitimidade ativa da exequente; (iv) estabelecer se houve cumulação indevida de índices na planilha; (v) determinar se VPNI e Enquadramento Judicial podem ser incluídos na base de cálculo do piso. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo, pois o cumprimento de sentença tramita perante o mesmo órgão que proferiu o mandado de segurança individual, sendo inaplicável o Tema 1029/STJ. Afastam-se as alegações de necessidade de liquidação prévia e suspensão com base no Tema 1169/STJ, pois o título é individual, líquido e certo, não derivado de sentença genérica ou ação coletiva. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, dado que a exequente é a própria impetrante no mandado de segurança com decisão transitada em julgado. Verifica-se, de ofício, que a planilha da exequente aplica a Taxa SELIC de forma cumulada com outros índices de correção ou juros, o que contraria o art. 3º da EC nº 113/2021, que determina sua aplicação única, a partir de 09.12.2021. O título judicial veda a inclusão de parcelas autônomas como VPNI e Enquadramento Judicial na base de cálculo do piso nacional, uma vez que tais verbas não possuem natureza reflexa vinculada ao vencimento básico. O termo inicial dos efeitos patrimoniais deve respeitar a data da impetração do mandado de segurança (22.10.2021), conforme as Súmulas 269 e 271 do STF. O magistrado possui poder-dever de reavaliar os cálculos apresentados à luz do título executivo, ainda que a impugnação não detalhe exaustivamente os supostos erros, conforme precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação acolhida parcialmente. Tese de julgamento: As preliminares de incompetência, ilegitimidade ativa e necessidade de liquidação prévia são rejeitadas quando o cumprimento de sentença decorre de título judicial individual líquido e certo. É indevida a cumulação da Taxa SELIC com outros índices de atualização ou juros após 09.12.2021, nos termos da EC nº 113/2021. Vantagens pessoais desvinculadas do vencimento base, como VPNI e Enquadramento Judicial, não integram a base de cálculo do Piso Nacional do Magistério. Os efeitos financeiros do mandado de segurança iniciam-se na data da impetração, sendo devidas apenas as diferenças proporcionais a partir de então. O juiz pode, de ofício, ajustar os cálculos da exequente para garantir a estrita observância dos limites do título executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 525 e 535; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 107 e 109; Lei Federal nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, REsp nº 1.887.589/GO, rel. Min. Og Fernandes, j. 06.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA